Tribunal: TJDFT
Processo: 0742087-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742087-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: EUSTAQUIO BARBOSA DE OLIVEIRA IMPETRADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Nas informações, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A informou que retificou os dados cadastrais do impetrante, não havendo mais razão para o prosseguimento da ação (ID 43033509). Em manifestação, o Ministério Público oficiou pela intimação da parte para informar eventual interesse no prosseguimento do feito (ID 44197864). Na petição de ID 44187975 o impetrante comunicou o atendimento noticiado nas informações e requereu a extinção do feito, em razão do desinteresse em seu prosseguimento. Diante do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA requerida pelo impetrante, na forma do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do TJDFT. Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator